Tribunal: TJES
Processo: 0005426-07.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005426-07.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: EDILMA APARECIDA ALMEIDA COSTA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005426
-
07
.2013.8.08.00
12

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADA: EDILMA APARECIDA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da sentença de fls. 139/141 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
“ação revisional de contrato
de financiamento de veículo c/c repetição de indébito
”
ajuizada por
EDILMA APARECIDA ALMEIDA COSTA
, julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial, declarando ilegais a cobrança do seguro, da tarifa de promotoria de vendas e serviços de terceiros. Condenou a apelante ao pagamento em dobro das quantias apuradas.

Em suas razões de fls. 143/149 alega, em suma, que:
(
i)
é legal a cobrança do ressarcimento de serviços de terceiros;
(
ii)
é legal a cobrança do seguro de proteção financeira;
(
iii)
é legal a tarifa de promotoria de vendas; e
(
iv)
não é cabível a repetição de indébito em dobro.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 163/170) pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Em resumo, a autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda requerendo a revisão de algumas cláusulas do contrato de financiamento n.º 08725512-1 realizado com o banco apelante.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, em linhas gerais, julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial, declarando ilegais a cobrança do seguro, da tarifa de promotoria de vendas e serviços de terceiros. Também condenou o banco à repetição de indébito em dobro em relação às tarifas consideradas nulas.

Pois bem.

Inicialmente, em relação ao seguro contratado, denota-se da r. sentença que o MM. magistrado sentenciante entendeu ser abusiva a cobrança de seguros, pois a instituição bancária vinculou a contratação do referido seguro à seguradora por ela indicada, incidindo em “venda casada”.

Já adianto que tal entendimento não merece reparo. Isso porque também foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP – Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2
.2
–
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Nesse sentido, cito precedente deste Egrégio Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO. SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA GENÉRICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TARIFA DE SEGUROS. NÃO FACULTADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
4) Em relação à tarifa denominada simplesmente seguros, também foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, que dispõe que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Na espécie, inexistindo opção do consumidor pela contratação do seguro, também deve-se manter a abusividade da cláusula e cobrança do seguro de proteção financeira
. 6) Mantendo-se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança dos valores das tarifas suprarreferidas pagas pelo autor, não há motivos para excluir a condenação da Financeira em restituir tais valores de forma simples. 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035120162108, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Seguindo, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Desta feita, como consignado na r. sentença, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, uma vez que não consta no contrato celebrado entre as partes os serviços que foram efetivamente prestados.

Nesse ponto, importante salientar que apesar de constarem como cláusulas diversas, a tarifa de ressarcimento de serviços terceiros e de promotora de vendas, são igualmente serviços de terceiros, devendo o entendimento fixado quanto à tarifa de terceiros, se aplicar à cobrança de despesas com promotora de vendas.

É esse o entendimento já externado por este e. Tribunal de Justiça em demanda análoga:

“(...) No que se refere à cobrança da tarifa a título de ressarcimento de serviços de terceiros e de promotora de vendas, apesar de estarem em cláusulas diversas, são
eminentemente serviços de terceiro. Neste caso, o montante cobrado a título de serviços de terceiros e de promotora de vendas mostra-se abusivo, essencialmente
porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, razão pela qual entende-se pela sua ilegalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto. (TJES, Classe: Apelação, 048120165419, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

“(...) O entendimento fixado quanto à tarifa de serviço de terceiros se aplica à cobrança de despesas com promotora de vendas, imperando-se o reconhecimento da abusividade dessa cobrança, haja vista a ausência de comprovação de serviço prestado e tampouco a sua especificação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140103466, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)”

Desta forma, também revela-se abusiva a tarifa referente à promotoria de vendas.

Por fim, aduz o apelante que somente é possível a repetição de indébito em dobro quando comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado nos autos.

Entendo lhe assistir razão.

Digo isso porque o entendimento pacificado nessas situações é de que
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”
. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019).

Ora, o pagamento de tarifas decorrentes de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula não confere ao consumidor, por si só, o direito ao ressarcimento em dobro daquilo que pagou indevidamente.

Trago a lume os mais recentes arestos deste E. Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA MÚTUO BANCÁRIO ENCARGOS TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...).
7. A procedência do pedido de repetição em dobro da cobrança indevida depende da comprovação da má-fé ou, nas relações de consumo, da violação ao princípio da boa-fé objetiva pelo fornecedor
. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170107896, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO REVISÃO CONTRATUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190040106, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297, STJ. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE LIMITAM À PREVISÃO DA LEI DA USURA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. LICITUDE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE INDICADA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA GENÉRICA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILICITUDE DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM MULTA MORATÓRIA. NULIDADE. COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM AS PERDAS E DANOS. PRECEDENTES DO STJ. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 7
) Não há falar em repetição em dobro do indébito, em razão da imprescindibilidade de demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado nestes autos. Com efeito, os valores pagos atinentes às cláusulas contratuais declaradas nulas deverão ser restituídos, porém tal repetição deve ocorrer na forma simples
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150112133, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Portanto, ante a não demonstração de má-fé o banco apelante deve ser condenado à repetição de indébito dos valores cobrados abusivamente de forma simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença objurgada, devendo o banco apelante ser condenado à repetição do indébito de forma simples.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005426
-
07
.2013.8.08.00
12

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADA: EDILMA APARECIDA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PROMOTORIA DE VENDAS
– COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O MM. magistrado sentenciante entendeu ser abusiva a cobrança de seguros, pois a instituição bancária vinculou a contratação do referido seguro à seguradora por ela indicada, incidindo em “venda casada”. Já adianto que tal entendimento não merece reparo. Isso porque também foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP – Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2
.2
–
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

3.
Como consignado na r. sentença, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, uma vez que não consta no contrato celebrado entre as partes os serviços que foram efetivamente prestados. Nesse ponto, importante salientar que apesar de constarem como cláusulas diversas, a tarifa de ressarcimento de serviços terceiros e de promotora de vendas, são igualmente serviços de terceiros, devendo o entendimento fixado quanto à tarifa de terceiros, se aplicar à cobrança de despesas com promotora de vendas.

4.
O entendimento pacificado nessas situações é de que “Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019). Ora, o pagamento de tarifas decorrentes de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula não confere ao consumidor, por si só, o direito ao ressarcimento em dobro daquilo que pagou indevidamente.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.